Tribunal: TJDFT
Processo: 0733349-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733349-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões recursais. Em seguida, ao Ministério Público. Brasília/DF, 4 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator AP